Tribunal: STF
Processo: ARE 1547626
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto por Mario Rodrigo Cardoso Gomes, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM E "ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA". INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 



    1. Não se configura excesso de linguagem nem "eloquência acusatória" quando o magistrado se limita a fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, demonstrando a materialidade do delito e indícios de sua autoria. 



    2. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, torna-se imperativo o julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri, na medida em que a aplicação do princípio do in dubio pro societate, neste momento processual, possui supremacia em relação ao principio do in dúbio pro reo. 



    3. Recursos não providos. - (e-doc. 23) 



    2. Nas razões recursais, sustenta-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (e-doc. 39).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência da Súmula 282/STF e porque a controvérsia restringe-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 61).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...) De inicio, verifico que a materialidade do crime resta devidamente demonstrada pela certidão de óbito de fl. 14, pelo laudo de exame cadavérico de fls. 188/192, Laudo de Exame de Projétil de fls. 227/229 e pelo Laudo de Exame em Local de Morte Violenta de fls. 230/25 além da provas orais colhidas em Juízo e na fase de inquérito policial. 



    Prosseguindo, quanto à autoria, constato que os depoimentos prestados sob crivo do contraditório, bem como na fase extrajudicial, apontam a presença de indícios suficientes para submeter os acusados ao julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme disposto no art. 41 do Código Processual Penal. 



    Para tanto, destaco os depoimentos prestados por Johnatan Pestana dos Santos Ananery Miranda Saraiva e Rubem Nunes Saraiva, nesta ordem:



    (...)



    Constata-se, portanto, que os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório apontam a presença de indícios suficientes de autoria, a fim de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, não havendo que se falar em impronúncia por ausência de indícios de autoria nem muito menos era absolvição.



    Consigno que somente de forma excepcional, através de provas incontestes induvidosas seria possível acolher a alegação do recorrente e afastar a competência constitucional do Júri.



    (...) - (e-doc. 23, p. 8-11).



    6. Dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia.



     2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE.



     4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.380.579-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/11/2022, p. 17/04/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE nº 788.288-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/02/2014, p. 24/02/2014).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator